Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-25.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. DEVER DO SÍNDICO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI E CONVENÇÃO CONDOMINIAL. GASTOS PARCIALMENTE COMPROVADOS. LEGALIDADE DAS DESPESAS. AÇÃO PRÓPRIA. REDISTRIBUIÇÃO SUCUMBENCIAL.

1. O procedimento especial de prestação de contas tem lugar quando há a administração de bens ou valores de outrem, decorrente de relação jurídica legal ou convencional. Em decorrência dessa relação, tem o administrador o direito/dever de prestar contas ao interessado na administração efetivada.

2. Com efeito, ação de exigir contas se divide em duas fases, quais sejam, a primeira em verificar a existência do dever de prestar contas por parte do demandado e a segunda, em havendo procedência da demanda, se instaura para haver a prestação de contas, averiguando a adequação das verbas constantes nas contas e assim dirimir eventual débito patrimonial existente entre as partes.

3. Em se tratando de condomínios, indene de dúvidas quanto a obrigação do síndico em prestar contas, em decorrência de expressa disposição legal do art. 1.348, inciso VIII do Código Civil.

4. A presente demanda não destina a aferir a legalidade dos valores despendidos pelo gestor do condomínio, mas sim, esclarecer qual foi o destino dado aos valores sob a administração de terceiro, e se esse destino possui pertinência com a finalidade da gestão do condomínio.

5. Nesse contexto, em consulta aos autos, nota-se que tão somente os gastos com o telefone móvel da requerida/recorrente não possuem pertinência com a administração do condomínio. 5.1. Cabe destacar que eventual ilegalidade dos dispêndios discutidos nos autos constitui questão alheia a ação de exigir contas. Desse modo, a presente demanda não obsta que o autor, ora apelante, proponha a competente ação indenização em face da requerida para reaver os valores gastos com os serviços discutidos nos autos, caso demonstrada a sua ilegalidade.

6. Recurso de apelação da parte autora conhecido e não provido.

7. Recurso de apelação da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída.